Tribunal: STF
Processo: RE 1447447
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. ISENÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. LIMITAÇÃO A VEÍCULOS NOVOS CUJO PREÇO DE VENDA AO CONSUMIDOR NÃO SEJA SUPERIOR A R$70.000,00. AMPLIAÇÃO DO PRAZO PARA O GOZO DE NOVO BENEFÍCIO. MEDIDA PROVISÓRIA 1.034/2021. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. BENEFÍCIO FISCAL. ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO. IPI. ISENÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ART. 1º, IV, DA LEI 8.989/95. LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELAS MP 1.034/2021. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PROVIDAS.



    1. Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pela UNIÃO-FAZENDA NACIONAL contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal/PB, que concedeu a segurança, confirmando a liminar deferida, determinando ao impetrado que se abstivesse de qualquer ato tendente à cobrança do IPI, nos termos do art. 1º, IV, da Lei nº 8.989/1995, com a redação conferida pela MP 1.034/2021, para aquisição de veículo pelo impetrante, no período de 90 (noventa) dias, contados da data da publicação desta medida provisória.



    2. Em suas razões recursais (id. 4058200.10233430), a apelante argumenta: 1) necessidade de adequação do benefício fiscal do IPI ao princípio da capacidade contributiva e da essencialidade do produto. Legitimidade da alteração normativa; 2) na redação prevista no art. 1º, IV, da Lei nº 8.989/95, que estava em vigor até 28/02/2021, o benefício fiscal era concedido independentemente do valor de aquisição do bem, o que demonstrava a falta de aderência ao princípio constitucional da capacidade contributiva e da essencialidade do produto, pois autorizava contribuintes com elevado poder aquisitivo adquirir veículos luxuosos com isenção fiscal; 3) nos termos do art. 145, § 1º, da CF de 1988, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, sempre que possível, bem como, nos termos do art. 153, § 3º, I, também do texto constitucional, o IPI deve ser informado pelo critério da seletividade, em função da essencialidade do produto; 4) inexistência de direito adquirido a benefício fiscal. Ausência de criação ou majoração de tributo que justifique a incidência da anterioridade nonagesimal.



    3. Cinge-se a controvérsia acerca do direito da ora apelada de obter provimento jurisdicional declaratório de não incidência de IPI, nos moldes previstos no art. 1º da Lei nº 8.989/95, após a redação conferida pela MP 1.034/2021, desde que seja observado o princípio da anterioridade nonagesimal.



    4. A Medida Provisória nº 1.034/2021 alterou os artigos 1º e 2º da Lei 8.989/95. O artigo 1º, inciso IV, dispõe que ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) os automóveis de passageiros de fabricação nacional, equipados com motor de cilindrada não superior a 2.000 cm³ (dois mil centímetros cúbicos), de, no mínimo, 04 (quatro) portas, inclusive a de acesso ao bagageiro, movidos a combustível de origem renovável, sistema reversível de combustão ou híbrido e elétricos, quando adquiridos por pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante legal.



    5. O parágrafo 7º do mencionado artigo estabelece que na hipótese prevista no inciso IV do caput, até 31/12/2021, a aquisição com isenção somente se aplica a veículo novo cujo preço de venda ao consumidor, incluídos os tributos incidentes, não seja superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Já o artigo 2º, parágrafo único, limitou o gozo do benefício ao prazo de 04 (quatro) anos.



    6. A referida medida provisória já foi convertida na Lei 14.183/2021, que aumentou o valor do veículo para R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil) e diminuiu o prazo para 03 (três anos). Posteriormente, a Lei 14287/2021 majorou o valor do veículo para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).



    7. Entende-se que o fato gerador do IPI apenas se dá com a saída do produto de estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, de modo físico ou ficto, nos termos da legislação. Assim, a autorização concedida pela Receita Federal para a aquisição do veículo automotor, com isenção do tributo, não gera, de per si, direito adquirido ao regime jurídico tributário então vigente, devendo ser aplicadas as normas em vigor quando da ocorrência do fato gerador.



    8. O princípio constitucional da anterioridade nonagesimal está circunscrito às hipóteses de instituição e majoração de tributos, o que não ocorreu na hipótese, não havendo óbice à aplicação imediata das modificações introduzidas pela MP 1.034/2021, desde a sua entrada em vigor. A medida provisória impugnada não está fazendo aumento indireto de tributo, mas apenas ampliando as restrições para a concessão do benefício, seja limitando o valor do veículo que pode ser adquirido (valor de até R$ 70.000,00), seja ampliando o prazo para seu gozo. Precedentes: TRF5, Processo nº 0800497-84.2021.4.05.8401, rel. Des. Federal Frederico Wildson da Silva Dantas (convocado), julgado em 10/08/2021; Processo nº 08089911820214050000, rel. Des. Federal Paulo Machado Cordeiro, julgado em 14/09/2021.



    9. No caso específico dos autos, a apelada formulou requerimento administrativo visando à isenção do IPI em 27/02/2021 (id. 40582007873977). As novas regras da Medida Provisória nº 1.034/2021 entraram em vigor em 30/05/2021, mas, mesmo com a vigência após o pedido de autorização, há de se reconhecer que não se pode conceder a isenção pretendida, uma vez que, no caso, o direito apenas se confirmaria se tivesse havido o faturamento do veículo até 30/05/2021, o que não ocorreu na hipótese dos autos.



    10. Acrescente-se, por fim, ainda que se considere a majoração do limite de isenção prevista na Lei 14287/2021 para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), não é possível apontar a existência de direito líquido e certo para justificar a concessão da segurança, pois a cotação do veículo é superior a R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) (id. 4058200.7873976).



    11. Precedentes desta Sétima Turma Regional: (Processo: 08077902920214058200, rel. Des. Federal Germana de Oliveira Moraes, Julgamento: 15/12/2022; Processo: 08041329420214058200, rel. Des. Federal Frederico Wildson da Silva Dantas, julgamento: 25/10/2022).



    12. Apelação e remessa necessária providas para denegar a segurança. Ausência de condenação em honorários sucumbenciais por se tratar de processo de mandado de segurança.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 5º, XXXVI; e 150, III, c, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Com efeito, no julgamento do RE 564.225-AgR-EDiv-ED, Redator do acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 16/12/2020, o Plenário desta Corte assentou que a redução ou supressão de benefícios ou incentivos fiscais que acarretem majoração indireta de tributos devem observar o princípio da anterioridade tributária, nos moldes das regras aplicáveis à instituição ou majoração dos respectivos tributos. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário. Presença de obscuridade no acórdão embargado. Acolhimento dos embargos de declaração para conferir ao item 2 da ementa do acórdão embargado nova redação. Tributário. Majoração indireta de tributo. Orientação para aplicação da anterioridade geral e/ou da anterioridade nonagesimal. Voto médio.



    1. A redação do item 2 da ementa do acórdão embargado pode levar à interpretação equivocada de que, em qualquer hipótese de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, haverá sempre a necessidade de se observarem as duas espécies de anterioridade, a geral e a nonagesimal. Presença de obscuridade.



    2. Embargos de declaração acolhidos, nos termos do voto médio, para sanar a obscuridade, conferindo-se ao citado item da ementa do acórdão embargado a seguinte redação:



    ‘2. Como regra, ambas as espécies de anterioridade, geral e nonagesimal, se aplicam à instituição ou à majoração de tributos. Contudo, há casos em que apenas uma das anterioridades será aplicável e há casos em que nenhuma delas se aplicará. Essas situações estão expressas no § 1º do art. 150 e em outras passagens da Constituição. Sobre o assunto, vide o art. 155, § 4º, IV, c; o art. 177, § 4º, I, b; e o art. 195, § 6º, da CF/88. Nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que acarretem majoração indireta de tributos, a observância das espécies de anterioridade deve também respeitar tais preceitos, sem se olvidar, ademais, da data da entrada em vigor da EC nº 42/03, que inseriu no texto constitucional a garantia da anterioridade nonagesimal’.”



    Especificamente quanto à hipótese dos autos, relativa à necessidade de observância da anterioridade nonagesimal na aplicação das regras mais gravosas aos contribuintes introduzidas pela Medida Provisória 1.034/2021 no benefício fiscal de isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI incidente na aquisição de veículos automotores por pessoas portadoras de deficiência, confiram-se:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. IPI. Benefício fiscal de isenção. Lei nº 8.989/95. Alterações promovidas pela MP nº 1.034/21. Restrição. Majoração indireta de tributos. Ocorrência. Observância do princípio da anterioridade nonagesimal. Necessidade. 1. A restrição do benefício fiscal de isenção de IPI na aquisição de veículos por portadores de necessidades especiais deve observar a anterioridade nonagesimal de que trata o art. 150, inciso III, alínea c, da Constituição Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 3. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação. 4. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança, nos termos da Súmula nº 512/STF.” (RE 1.413.476-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/3/2023)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. ISENÇÃO. LEI Nº 8.989/1995. MP Nº 1.034/2021. AUMENTO INDIRETO DE TRIBUTO. ANTERIORIDADE. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA. 1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o aumento indireto de tributos deve observância à anterioridade. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.410.692-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/3/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. ISENÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.034/2021. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NA LEI N. 8.989/1995. RESTRIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1.407.840-AgR, Primeira Turma, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/2/2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. ISENÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. LIMITAÇÕES. MEDIDA PROVISÓRIA 1.034/2021. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. BENEFÍCIO FISCAL. ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.402.188-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/12/2022)



    Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.



    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do Código de Processo Civil/2015, para restabelecer a sentença de primeiro grau.



    Por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente